Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. PAGAMENTO EM ATRASO. BOLETO BANCÁRIO FALSO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. NECESSÁRIO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em verificar se pode ser acolhida a pretensão de restituição do veículo, objeto de busca e apreensão, ao ora recorrente.
2. O apelante tornou-se inadimplente, o que ocasionou o vencimento antecipado do débito, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. O devedor foi vítima de ilícito praticado por terceiro, tendo sido enviado boleto bancário falso para pagamento das mensalidades em atraso.
4. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil (art. 6o, inc. VI, do CDC) do fornecedor é objetiva, somente podendo ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do mesmo artigo, dentre as quais a atuação de terceiros ou do próprio consumidor.
5. No caso em deslinde as provas trazidas a exame demonstram que a prática do ilícito em questão decorreu da atuação de terceiros, sem que tenha havido sequer indícios de participação da sociedade anônima apelada. 5.1. Aliás, o devedor não laborou com cautela, pois deixou de conferir os dados constantes no aludido documento.
6. Ainda que o aludido boleto fosse verdadeiro, o pagamento das parcelas de no 3 a 5, em atraso, não seria suficiente para o adimplemento da obrigação ajustada entra as partes.
7. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a dívida, o que, se realizado, possibilitará a recuperação do veículo. Se o devedor ficar inerte, a posse e a propriedade serão consolidadas em nome do credor fiduciário (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969).
8. Recurso conhecido e desprovido.